Tribunal: STF
Processo: RE 1269447
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 3, p. 126):
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE PROGENITORES. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM REGULAMENTO DO PRO-TCU. EQUIPARAÇÃO DE PROGENITORES A GENITORES. POSSIBILIDADE. ANALOGIA. PARTICULARIDADE DO CASO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. A existência de incontroversa paternidade socioafetiva entre progenitores e neta após o falecimento dos pais biológicos permite a equiparação como genitores, por analogia, para fins de inclusão como dependentes em plano de saúde.
    2. Apelação conhecida e não provida. ” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 164).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 8º, VI e 227, § 6º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não existe norma legal que obrigue a inclusão dos avós como dependentes no plano de saúde. Além disso, o Regulamento Geral do Pró-TCU possui um rol taxativos de pessoas que poderão usufrui do benefício, e, como não prevê a inclusão dos avós, há afronta a autonomia de vontade das partes (eDOC 3, p. 203).
    Aduz-se, ainda, que não se pode obrigar a associação a adequar-se à realidade própria de cada associado, porquanto é direito deste desfiliar-se quando não se encontrar satisfeito com as condições ofertadas (eDOC 3, p. 203).
    Argumenta-se, por fim, que a paternidade socioafetiva abrangida pela Constituição Federal é “aquela havida entre pais e filhos biológicos ou adotados. A aplicação da referida norma ao caso caracterizaria em verdadeira alteração do dispositivo constitucional” (eDOC 3, p. 205).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco o seguinte trecho da sentença (eDOC 3, p. 31):
    “Registre-se que no contrato firmado entre o PRÓ-TCU e a AMIL, é considerado como usuário dependente ou agregado "a pessoa que faça parte do grupo familiar do Usuário Titular, observando-se as disposições do Estatuto e do Regulamento Geral do Pro-TCU" - fl. 126v. 
    Ademais, compete à operadora de plano de saúde contratada incluir os beneficiários titulares e dependentes relacionados pelo Pró-TCU (itens 13.3 e 13.5). 
    A interpretação extensiva, tendo em vista a situação concreta em que se encontram os autores, deve ser privilegiada, não havendo justificativa para negativa de inclusão dos segundo e terceiro autores como beneficiários -dependentes. ”
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 3, p. 132-133): 
    “Isso porque, embora a pretensão autoral seja de inclusão de progenitores - e não de genitores -, situação realmente não prevista no referido regulamento, o vínculo afetivo estabelecido entre a neta e seus avós - que a criaram desde a morte de seus pais, quando contava com quatro anos de idade (fato incontroverso), equipara-se à da paternidade socioafetiva. Destarte, necessário proceder à interpretação da norma e isso nada tem a ver com a alteração de cláusula.
    (…)
    A simples literalidade do citado art. 3°, VI, do regulamento arrostado revela uma escolha lexical deficiente, pois a palavra genitor, que significa aquele que gera, refere-se tão somente à paternidade biológica, relegando ao desamparo as relações decorrentes de paternidade socioafetiva, em nítida dissonância ao disposto no art. 227, § 6°, da Carta Magna. ”
    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz do conjunto fático probatórios dos autos e do Estatuto e do Regulamento Geral do Pro-TCU, o que inviabiliza o processamento do extraordinário ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Possível ofensa aos dispositivos constitucionais evocados, se existente, somente se viabilizaria de modo indireto o reflexo, tornando oblíqua eventual ofensa à Constituição Federal, o que não é suficiente a habilitar a via do recurso extraordinário.
    Outrossim, observo que o acórdão recorrido, ao entender tratar-se, o caso dos autos, de relação de paternidade socioafetiva, alinhou-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a qual estima pela “superação de óbices impostos por arranjos legais ao pleno desenvolvimento dos formatos de família construídos pelos próprios indivíduos em suas relações afetivas interpessoais” (RE 898060, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24.08.2017).
    Nesse sentido, ressalto o julgado do Recurso Extraordinário 898.060, que assentou a relevância da dimensão jurídica da socioafetividade, ante a ausência de hierarquização entre as diferentes espécies de filiação, ampliando, assim, a tutela jurídica a todas as formas de manifestação da parentalidade. Reproduzo do voto condutor do acórdão mencionado o seguinte trecho:
    “Se o conceito de família não pode ser reduzido a modelos padronizados, nem é lícita a hierarquização entre as diversas formas de filiação, afigura-se necessário contemplar sob o âmbito jurídico todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais (como a fecundação artificial homóloga ou a inseminação artificial heteróloga – art. 1.597, III a V do Código Civil de 2002); (ii) pela descendência biológica; ou (iii) pela afetividade.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente